Tribunal: TJDFT
Processo: 0780831-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO POR PERÍODO DETERMINADO (TPD). PRETERIÇÃO IMOTIVADA. VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a existência de tratamento desigual na distribuição de escalas de Trabalho por Período Definido (TPD) e condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos materiais e morais.

2. Na origem, o autor, servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal aduziu que, desde 2020, atua na chefia de equipe da Gerência de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde também realizava, regularmente, Trabalho por Período Determinado (TPD). Aduziu que, a partir de dezembro de 2023, passou a ser impedido de realizar TPD, atividade que representava parcela significativa de sua remuneração. Narrou que a chefia imediata passou a excluí-lo das escalas sob a justificativa de redução da verba destinada ao TPD da Secretaria de Saúde, mantendo, contudo, outros servidores, inclusive lotados em unidades diversas, no exercício do TPD. Informou que, apesar de sucessivos requerimentos administrativos protocolados via SEI, bem como comunicação às chefias superiores, não houve resposta nem providências institucionais, situação que entende configurar assédio moral institucional e perseguição funcional, ocasionando prejuízos financeiros e abalo à sua dignidade. Pleiteou a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais, correspondentes aos valores que deixou de auferir com o TPD, bem como de indenização por danos morais decorrentes da conduta omissiva e discriminatória atribuída à administração.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que o autor não faz jus aos valores reconhecidos a título de danos materiais e morais, pois inexiste qualquer comprovação de que tenha efetivamente realizado Trabalho por Período Definido (TPD) nos períodos indicados ou de que teria sido impedido de fazê-lo por ato ilícito da Administração. Afirma que, conforme informações administrativas, não há registro de escalas, lançamentos ou folha de ponto que evidenciem a prestação do serviço adicional, sendo imprescindível o cumprimento das normas que regem o TPD, previstas na Lei no 6.137/2018, no Decreto no 39.048/2018 e na Portaria no 337/2023. Alega ausência de provas de perseguição ou assédio moral, imputando ao autor o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sustenta que o deferimento de valores referentes a TPD não realizado configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se o Distrito Federal deve responder civilmente pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo servidor, decorrentes de sua exclusão das escalas de Trabalho por Período Definido (TPD) na unidade em que é lotado.

6. No caso concreto, os autos evidenciam que o autor, servidor lotado na chefia de equipe da Gerência de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga, manifestou reiteradas vezes interesse em participar do TPD, mediante requerimentos formais protocolados no SEI. Todavia, não houve resposta administrativa às solicitações, tampouco fundamentação idônea para sua negativa. Em contrapartida, outros servidores, inclusive não lotados na mesma unidade, tiveram suas adesões regularmente deferidas no mesmo período.

7. A Lei Distrital no 6.137/2018 estabelece que o Trabalho por Período Definido (TPD) pode ser autorizado, conforme necessidade da Administração Pública, inexistindo direito subjetivo à sua concessão. Entretanto, o exercício da discricionariedade administrativa deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, impondo-se motivação clara quando houver preterição de servidor.

8. A alegação genérica de redução do teto orçamentário destinado ao TPD não é suficiente para justificar a exclusão total do autor enquanto outros servidores foram convocados. A ausência de motivação idônea configura violação ao princípio da impessoalidade e caracteriza ilicitude administrativa apta a ensejar responsabilidade civil.

9. Configurado o ilícito e demonstrado o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes da não realização do TPD nos meses apontados. O valor fixado na sentença, calculado com base na média histórica da remuneração do servidor, mostra-se adequado, sobretudo porque o Distrito Federal não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse irregularidade na quantificação, deixando de apontar, de forma específica, a quantidade de plantões efetivamente distribuídos no período, os valores aplicáveis às horas diurnas, noturnas ou de finais de semana, e eventuais limitações orçamentárias efetivas. Ausente impugnação técnica ou demonstrativo capaz de infirmar a base utilizada, o montante arbitrado pelo Juízo de origem revela-se proporcional e compatível com o dano material comprovado.

10. A exclusão reiterada e imotivada do servidor das escalas de TPD viola sua dignidade funcional e seu direito ao tratamento isonômico, superando o mero aborrecimento. O valor fixado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto razão pela qual deve ser mantido.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.